Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de honorários de defensor dativo. Alega a parte ré recorrente que existia defensor público lotado para atuar perante aquele Juízo na ocasião, de modo que não ocorreu a alegada deficiência no atendimento prestado pela Defensoria Pública, razão pela qual a nomeação do defensor dativo ocorreu por mera liberalidade do juízo, não devendo ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos honorários. Ainda, alega que a função de defensor dativo é um múnus público próprio da advocacia, sendo um serviço voluntário, o que afasta a obrigação de remunerar o serviço prestado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Pleiteia a parte autora a percepção dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente decorrente da sua atuação como defensora dativa em processo na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. A sua nomeação ocorreu por decisão judicial no dia 02/05/2018, sendo que o Distrito Federal argumenta que somente permaneceu sem oferta de atendimento por defensor público para atuar perante aquele juízo no período de 10/08/2018 a 01/07/2020.
IV. Ainda que a parte ré sustente que no momento da designação da parte autora como defensora dativa remanescia a prestação do serviço perante aquele Juízo por defensor público, constata-se que prospera a alegação da parte autora de que as dificuldades na prestação do serviço pela Defensoria Pública decorrente de sobrecarga já existia há algum tempo, o que se corrobora pela leitura do ofício ID 31845693, que relata as dificuldades vivenciadas por aquele órgão para a regular prestação do serviço. Ademais, o único defensor público lotado para aquele juízo deixou a função no dia 30/06/2018 (ou seja, no mês seguinte à nomeação da parte autora como defensora dativa – 02/05/2018), o que ensejou a suspensão da prestação do serviço pela defensoria pública desde 10/08/2018 até 01/07/2020 (ID 31845701). Durante o período em que a parte autora estava designada para a função de defensora dativa e que não existia defensor público disponível para atuar perante aquele Juízo foram exercidos, além do acompanhamento da demanda, diversos atos processuais, como apresentação de alegações finais em setembro de 2018 (ID 31845695), além de contrarrazões à apelação criminal e interposição de Resp e Agravo em Resp (IDs 31845697-31845698). Assim, constata-se legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu no processo criminal (CF, art. 5.o, LV).
V. Ademais, destaca-se que o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que é dever do Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.